Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704595-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DO DISTRITO FEDERAL - ASSEDISFE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão (ID origem 177585698) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela Associação dos Servidores e Empregados do Distrito Federal (Assedisfe) (processo n. 0745657-46.2023.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar a manutenção, pela ré, ora agravante, dos contratos de assistência à saúde ofertados aos associados da parte autora, ora agravada, sob pena de multa de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa de atendimento. Em suas razões recursais (ID 55650990), a agravante sustenta, em suma, que estaria encerrando suas atividades empresariais no âmbito do Distrito Federal, o que teria motivado, por consequência, a resilição do contrato de assistência à saúde coletivo empresarial firmado com os associados da parte autora, ora agravada. Diz que a aludida extinção contratual teria observado o regramento legal e regulamentar. Assevera que teria notificado regularmente a parte agravada e os seus associados acerca da extinção do contrato, na forma da RN n. 195/2009. Aduz que o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio aos contratantes teria sido rigorosamente observado. Pontua que teria emitido carta de portabilidade, inclusive sem qualquer período de carência, aos associados da parte autora, ora agravada. Defende que a r. decisão agravada violaria o princípio do mutualismo e a própria função social do contrato. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, indeferindo-se a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo regular (ID 55650990). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta regularidade da extinção contratual levada a efeito pela operadora de plano de saúde agravante, à luz dos critérios previstos na Resolução Consu n. 19/1999 e demais normas legais e regulamentares, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela inviável no presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora